Tribunal: TJSP
Processo: 1003221-85.2019.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROCEDÊNCIA DECRETADA. INVIABILIDADE. VERIFICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA E A SEGURADORA CELEBRARAM ACORDO EXTRAJUDICIAL, CUJA TRANSAÇÃO FOI ASSINADA APÓS O AUTOR DETER PLENA CIÊNCIA DE QUE AS LESÕES HAVIAM SIDO CONSOLIDADAS. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. HIPÓTESE EM QUE A TRANSAÇÃO ABRANGIA TODOS OS DANOS MATERIAIS E

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROCEDÊNCIA DECRETADA. INVIABILIDADE. VERIFICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA E A SEGURADORA CELEBRARAM ACORDO EXTRAJUDICIAL, CUJA TRANSAÇÃO FOI ASSINADA APÓS O AUTOR DETER PLENA CIÊNCIA DE QUE AS LESÕES HAVIAM SIDO CONSOLIDADAS. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. HIPÓTESE EM QUE A TRANSAÇÃO ABRANGIA TODOS OS DANOS MATERIAIS E CORPORAIS RELACIONADOS AO ACIDENTE DE TRÂNSITO, OUTORGANDO-SE AMPLA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO, PARA NADA MAIS RECLAMAR. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE VINCULA AS PARTES. PRECEDENTES DO C. STJ e DESTA E. 34a CÂMARA. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
Recurso de apelação provido.